Tribunal: TJSP
Processo: 2146163-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – Alegação de excesso de execução – Acolhimento - Arbitramento de honorários de advogado - Necessidade. Inteligência do artigo 85, § 1o, do CPC e do Recurso Repetitivo no REsp 1.134.186/RS - Recurso provido.